Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-83.2024.8.11.0053
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000583-83.2024.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MANOEL DOMINGOS DE ARAUJO - CPF: 353.950.791-49 (EMBARGANTE), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DOMINGOS DE ARAUJO - CPF: 353.950.791-49 (EMBARGADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por município contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso do autor, majorando a indenização por danos morais para R$ 75.000,00. O embargante alega omissão na apreciação de nulidade absoluta decorrente de falha na intimação pessoal à época da contestação, com pedido de efeitos infringentes para anulação do feito desde a fase citatória.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar nulidade processual que o embargante reputa cognoscível de ofício.

III.
Razões de decidir

3.
Inovação recursal vedada.
A alegada nulidade por ausência de intimação pessoal não foi suscitada em nenhuma fase processual anterior, nem integrou as razões de apelação. O acórdão não estava obrigado a pronunciar-se sobre matéria não submetida ao seu exame, inexistindo omissão a sanar.

4.

Boa-fé processual.
A invocação tardia de nulidade, após participação no processo, é incompatível com o princípio da boa-fé processual e com a vedação ao comportamento contraditório.

5.
Ausência dos demais vícios.
O acórdão examinou, de forma clara e fundamentada, todas as questões efetivamente debatidas, não se verificando obscuridade, contradição ou erro material.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para veicular tese jurídica inédita não suscitada em fase anterior, por configurar inovação recursal vedada. 2. A invocação tardia de nulidade processual, após participação ativa no processo, viola o princípio da boa-fé processual e a vedação ao comportamento contraditório.
”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
AgInt
no REsp n. 1.820.993/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO
contra o acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento
à
apelaçã
o interposta pelo ora embargante
e deu parcial provimento ao recurso do autor, majorando a indenização por danos morais para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

O embargante aponta omissão no acórdão, alegando que este teria deixado de apreciar nulidade absoluta do processo por ausência de intimação pessoal válida à época da contestação, em razão de suposta vacância da Procuradoria Municipal, com pedido de efeitos infringentes para anulação do feito desde a fase citatória.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo
s

embargados (Id
.

372596360
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento
à
apelaçã
o interposta pelo ora embargante
e deu parcial provimento ao recurso do autor, majorando a indenização por danos morais para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

De início, é importante ressaltar que os
embargos de declaração
têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. O cabimento deste recurso está delimitado no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, circunscrevendo-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

A omissão sanável por embargos de declaração pressupõe que o julgador tenha se omitido sobre ponto ou questão efetivamente suscitada pelas partes e relevante para o deslinde da controvérsia. Não se configura, portanto, quando a matéria apontada como omissa sequer integrava o objeto do debate recursal.

No caso, a suposta nulidade por ausência de intimação pessoal não foi articulada pelo embargante em nenhuma fase processual anterior
,
sequer
constou das razões do recurso de apelação.

Cuida-se, assim, de tese jurídica inédita, introduzida pela primeira vez nos presentes embargos. Sendo vedado ao embargante inovar em sede de embargos de declaração, a alegada omissão não existe:
o
acórdão não estava obrigado a se pronunciar sobre matéria que não havia sido submetida ao seu exame.

A nulidade decorrente de citação defeituosa constitui vício de ordem pública, cognoscível de ofício, podendo ser suscitada em sede de embargos de declaração quando a decisão embargada houver incorrido em omissão, contradição ou erro material acerca do tema. Todavia, a utilização desse recurso pressupõe, necessariamente, a existência de um desses vícios
intrínsecos ao provimento jurisdicional
-
requisito que, no caso em apreço, não se verifica.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
A alegação de matéria de ordem pública em embargos de declaração configura inovação recursal, sendo incabível segundo a jurisprudência do STJ.
”
(
AgInt
no REsp n. 1.820.993/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

A invocação tardia da nulidade, após participação no processo, é incompatível com o princípio da boa-fé processual e com a vedação ao comportamento contraditório.

Tampouco se identifica, no acórdão embargado, qualquer dos demais vícios tipificados no art. 1.022 do CPC.

O acórdão examinou, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, todas as questões efetivamente colocadas ao debate: a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, a configuração da culpa do serviço por omissão diagnóstica reiterada, o nexo causal adequado ao óbito, os limites da solidariedade federativa no âmbito do SUS em matéria de responsabilidade civil e o
quantum
indenizatório pelo método bifásico.

Ademais
, o
magistrado não está obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para afastá-los de forma global e inequívoca.

O que se verifica, em essência, é que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para reabrir questão já decidida
,
o que não se admite.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO
DE BARÃO DE MELGAÇO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026